Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000567-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WILLIAN SILVA ALELUIA e outros Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ENVOLVIMENTO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ESTRUTURA HIERARQUIZADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO BASTAM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado por José Mathias Honorato Barreto, OAB/BA 46.721, em favor de Willian Silva Aleluia, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Belmonte/BA, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva. Na origem, consta o Auto de Prisão em Flagrante registrado sob o nº 8001366-77.2025.8.05.0023, lavrado em desfavor do paciente, cuja custódia ocorreu em 26 de dezembro de 2025. Na ocasião, a autoridade policial responsável pela lavratura da prisão apresentou manifestação constante do ID 536935640 nos autos de origem, descrevendo os fatos delituosos sob apuração nos seguintes termos: “[...] Diante da gravidade concreta dos fatos narrados, esta Autoridade Policial, em ato contínuo, empreendeu diligências pela cidade. Dirigiu-se a um bairro conhecido pela comercialização de entorpecentes, onde logrou êxito em localizar Mikael Felix da Paixão, vulgo MK, em companhia do adolescente Edimar Magnavita Nascimento Silva Souza. No local, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) buchas de cocaína, sendo que o adolescente Edimar, em suas declarações, informou que o entorpecente lhe havia sido entregue por MK, que exerceria a função de gerente do tráfico, cujo superior hierárquico seria o indivíduo conhecido como LC, identificado como Cristian Lucas — pessoa que esta Autoridade Policial já havia prendido no passado e determinado o recolhimento ao Presídio de Eunápolis. Pois bem, diante das evidências de que o tráfico estava sendo praticado também por Willian Silva Aleluia, este foi localizado e abordado em via pública, nas proximidades desta Delegacia.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais e os fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar se, à luz das circunstâncias do caso, seria possível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em elementos fáticos extraídos do auto de prisão e da investigação preliminar, indicando a existência de estrutura criminosa hierarquizada voltada para o tráfico de drogas, na qual o paciente figura como um dos executores da mercancia. 4. A materialidade do crime está evidenciada na apreensão de 42 buchas de cocaína, atestada por certidão nos autos, e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos do adolescente apreendido e das confissões de Mikael Felix da Paixão e do próprio paciente, que reconheceram a prática de tráfico e o vínculo com organização criminosa local. 5. A prisão preventiva foi justificada pela necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), considerando o modus operandi da organização, com divisão de tarefas e atuação reiterada, agravado pelo possível envolvimento dos investigados em tentativa de homicídio ocorrida na véspera da prisão, fato que denota elevada periculosidade do grupo. 6. A alegação de que o paciente não foi flagrado com drogas não afasta a validade da prisão, dado o caráter permanente do crime de tráfico e os vínculos concretos indicados nos autos, incluindo relatos de terceiros e confissão, suficientes para a configuração do estado de flagrância e a existência de indícios de autoria. 7. A segregação cautelar encontra respaldo não em presunções genéricas, mas em contexto investigativo robusto, que revela organização criminosa ativa, estruturada e com histórico de reiteração delitiva, inclusive com antecedentes relacionados ao tráfico em nome de outros integrantes. 8. A alegação de negativa de autoria e de ausência de antecedentes do paciente, bem como a menção a primariedade e residência fixa, embora relevantes, não afastam a necessidade da prisão preventiva, por não se sobreporem ao risco concreto de reiteração e à gravidade do fato, conforme orientação jurisprudencial consolidada do STJ. 9. A tentativa de desqualificar o relato do adolescente apreendido carece de amparo na estreita via do habeas corpus, por exigir reexame de provas e valoração subjetiva, tarefa própria da fase instrutória e do juízo natural da causa. 10. O entendimento consolidado no STF e STJ autoriza a decretação da prisão preventiva com base na necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa, considerada hipótese legítima de garantia da ordem pública. 11. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e ineficazes, à vista da gravidade concreta da conduta, do envolvimento em organização criminosa e da vinculação a evento violento recente, como tentativa de homicídio. A prisão cautelar mostra-se imprescindível para evitar a continuidade delitiva e assegurar a eficácia do processo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em contexto de organização criminosa com atuação reiterada.” “A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão cautelar, sendo insuficientes as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.” “Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva legitimamente fundamentada.” “A análise da credibilidade de depoimentos colhidos na fase investigatória e eventual negativa de autoria demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/02/2009. STJ, AgRg no HC 739.277/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 14/03/2024. STJ, RHC 90.196/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 03/04/2018. STJ, AgRg no RHC 169.288/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 05/12/2023. STJ, AgRg no HC 741.515/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000567-69.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. José Mathias Honorato Barreto (OAB/BA 46.721), e como paciente WILLIAN SILVA ALELUIA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 7.5